Tribunal: TJMT
Processo: 1043911-12.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043911-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO - CPF: 063.293.078-06 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DOS LIMITES BANCÁRIOS (CHEQUE ESPECIAL) E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO CLIENTE SEM AVISO PRÉVIO

PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O bloqueio dos
limites bancários (cheque especial) e dos cartões de crédito do cliente sem aviso prévio pela instituição bancária, gera o dever de indenizar.

2. Logo, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

3. Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. Na hipótese,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco do Brasil S.A. Avianca
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1043911-12.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
José Antônio Bezerra Filho
,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, para

condenar o réu: a)

a restabelecer os limites bancários do autor (cheque especial R$ 36.000,00), cartões de crédito (Ourocard Estilo Visa Infinite e Ourocard Mastercard Black), confirmando a tutela de urgência concedida; b) ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Por consequência, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 82740490 – fls. 198/202).

Irresignado, o réu/apelante aduz que não houve qualquer vício na prestação de serviço e ainda que a parte apelada pretenda imputar responsabilidade civil objetiva ao Banco, ela estaria elidida nos termos do §3º, I do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois, houve a devida prestação de serviço questionamento nos autos.

Alega que não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte apelada, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 82740492 – fls. 204/209).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 82740497 – fls. 214/227).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Extrai-se do ato sentencial, que o magistrado singular entendeu que não se tratava de situação referente à solicitação/negativa de crédito, mas de exclusão de créditos já concedidos ao cliente que há anos possui relacionamento com o banco, o que foi desprezado pela instituição quando da exclusão dos limites de crédito, sem prévio aviso, simplesmente porque foi vencido em ação judicial movida pelo correntista.

Concluindo que,
“essa conduta, sem dúvida, acarretou inúmeros prejuízos ao autor, pois, como ele próprio relata e comprova na documentação inicial, a família vinha usando o limite para manter as despesas mensais, tanto que ficou com saldo negativo e se viu obrigada a fazer empréstimos, com imputação de juros”
.

Nesse contexto, entendeu serem devidos os danos morais, uma vez que a

situação vivenciada pelo autor/apelado vai muito além de mero aborrecimento.

Insurgindo-se contra a sentença, o réu/apelante aduz que não houve qualquer vício na prestação de serviço e ainda que a parte apelada pretenda imputar responsabilidade civil objetiva ao Banco, ela estaria elidida nos termos do §3º, I do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois, houve a devida prestação de serviço questionamento nos autos.

Alega que não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte apelada, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 82740492 – fls. 204/209).

Pois bem.

Nota-se que a apelação apresentada se trata de um recurso genérico, no qual o réu/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado,

tomando forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise de todas as matérias, exceto àquela referente à inexistência ou não dos danos morais e a possibilidade ou não da redução do quantum arbitrado.

A propósito, no escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (
Código de Processo Civil Comentado.

16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979
), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (
Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671
), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.”

Nesse sentido, a jurisprudência assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
(
TJMT
. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Nesse contexto, restando declarada a falha na prestação dos serviços pelo réu/apelante, bem como o ato ilícito por ele perpetrado, importa aferir se a situação vivenciada pelo autor/apelado enseja o dever de indenizar.

E, nesse ponto, verifica-se que o autor/apelado viu-se privado dos
limites bancários (cheque especial R$ 36.000,00) e cartões de crédito (Ourocard Estilo Visa Infinite e Ourocard Mastercard Black), outrora a ele concedido, sem qualquer aviso prévio pela instituição bancária, o que gerou constrangimento ao ver suas compras negadas. Aliás, tal situação se agrava porque o primeiro bloqueio do limite e dos cartões de crédito deu-se durante as férias
do autor/apelado
(recesso forense).

Logo, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido.

Logo, não conseguindo o réu/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021